Tribunal: TJDFT
Processo: 0704573-07.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704573-07.2024.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO CSF S/A, LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A, SUPERSIM ANALISE DE DADOS E CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA., HENRIQUE BERNARDES SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A em face de acórdão prolatado pela 3a Turma Cível, que por maioria deu provimento ao recurso de apelação cível para determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para que seja dado processamento à segunda fase da ação de repactuação de dívidas, conforme ementa a seguir (ID 73653289): Direito do consumidor. Apelação cível. Ação de repactuação de dívidas. Superendividamento. Fases. Conciliatória. Plano judicial compulsório. Fase prévia. Violação do mínimo existencial. Verificada. Critérios. Natureza das dívidas. Recurso provido. I. Caso em exame. 1. Apelação cível em que se busca a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de repactuação de dívidas. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de processamento da ação de repactuação de dívidas, com a imposição de plano judicial compulsório, a partir da análise do comprometimento do mínimo existencial do Autor. III. Razões de decidir. 3. O procedimento de repactuação de dívidas prevê duas fases: (i) fase conciliatória ou preventiva; (ii) fase do plano judicial compulsório. 3.1. Embora não haja previsão legal expressa, extrai-se dos arts. 54-A, § 1o e 104-A do CDC que há uma “fase” anterior à conciliação, qual seja, a definição de que o consumidor faz jus ao procedimento de repactuação de dívidas, mediante o preenchimento de requisitos. 3.2. A definição prévia de que o consumidor está, de fato, em situação de superendividamento é essencial, uma vez que, frustrada a conciliação com os credores, basta o pedido do consumidor para que seja instaurada a fase de revisão e reintegração dos contratos e posterior imposição de plano judicial compulsório. 4. A instauração da segunda fase do procedimento de repactuação de dívidas não é uma faculdade do juiz uma vez verificada a discordância dos credores com o plano apresentado pelo devedor, nos termos do art. 104-B do CDC. 5. O art. 54-A, § 1o, do CDC conceitua o superendividamento como “a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação”. 6. O D. 11.150/2022 esvaziou o conteúdo da legislação legal e constitucional de proteção ao consumidor, pois traçou um patamar objetivo que coloca o consumidor em situação de extrema vulnerabilidade. 6.1. Cabe ao julgador analisar as particularidades do caso concreto e levar em consideração as condições individuais do devedor para definir o que expressaria o sentido do “mínimo existencial”. 7. O valor que expressa o mínimo existencial, que se adequa à teleologia da Lei n. 14.181/2021 sobre a preservação da vida digna (art. 4o, inc. X, CDC), é o valor indicado pelas pesquisas tradicionalmente feitas pelo DIEESE, correspondente a cinco salários-mínimos. 8. O art. 54-A, §§ 1o e 2o, do CDC, engloba “quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada”, exceto dívidas contraídas mediante fraude ou má-fé, oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento, decorrentes de aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor, provenientes de contratos de crédito com garantia real, financiamentos imobiliários e crédito rural. IV. Dispositivo e tese. 9. Apelação conhecida e provida para determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para que seja dado processamento à segunda fase da ação de repactuação de dívidas. Tese de julgamento: “Embora não haja previsão legal expressa, extrai-se dos arts. 54-A, § 1o e 104-A do CDC que há uma “fase” anterior à conciliação, qual seja, a definição de que o consumidor faz jus ao procedimento de repactuação de dívidas, mediante o preenchimento de requisitos, bem como a análise de quais dívidas deverão compor os planos de pagamento”. Nas razões recursais (ID 74038877), o Embargante sustenta a existência de omissões e contradições: 1) ausência de plano de pagamento voluntário apresentado pelo consumidor na audiência de conciliação, contrariando o art. 104-A do CDC; 2) aão exclusão dos empréstimos consignados da apuração do mínimo existencial, em desacordo com o Art. 4o, § único, I, “h” do Decreto no 11.150/2022 e Art. 2o, VI da Lei no 14.431/2022; 3) o acórdão afastou o valor de R$ 600,00 como mínimo existencial, previsto no art. 3o do Decreto no 11.150/2022, alterado pelo Decreto no 11.567/2023, sem dilação probatória; 4) o julgado fixou valor de R$ 7.060,00 como mínimo existencial, considerado desproporcional frente à renda bruta do embargado que é superior a R$ 11.000,00; 5) a afirmação de que o mínimo existencial é objetivo, não cabendo ao julgador flexibilizá-lo sem previsão legal. Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas e o prequestionamento dos dispositivos legais: Art. 104-A do CDC, Art. 4o, § único, I, “h” do Decreto no 11.150/2022; Art. 2o, VI da Lei no 14.431/2022; Art. 3o do Decreto no 11.150/2022 (com alterações do Decreto no 11.567/2023); Art. 6o, XI e XII do CDC. Requer que as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Dr. José Guilherme Carneiro Queiroz (OAB/DF 36.442), nos termos do art. 272, §2o do CPC. É o relatório. Nos termos do art. 932, inciso III, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado (art. 1.022 do CPC). Portanto, trata-se de recurso de fundamentação vinculada. Vê-se nitidamente que a pretensão do Embargante não diz respeito a contradição ou qualquer outro vício na decisão embargada. Portanto, são inadmissíveis. O julgado foi claro ao firmar o entendimento de que o juízo se equivocou ao julgar improcedente o pedido inicial, sem instauração da segunda fase do procedimento para repactuação de dívidas. Consignou ainda que não houve análise da natureza das dívidas em questão. Confira-se trecho do voto condutor: “A definição prévia de que o consumidor está, de fato, em situação de superendividamento é essencial, uma vez que, frustrada a conciliação com os credores, basta o pedido do consumidor para que seja instaurada a fase de revisão e reintegração dos contratos e posterior imposição de plano judicial compulsório, conforme se estrai do art. 104-B do CDC: Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.(grifos nossos) A instauração da segunda fase não é, portanto, uma faculdade do juiz uma vez verificada a discordância dos credores com o plano apresentado pelo devedor. (...) Contudo, no caso dos autos, o Juízo de origem entendeu que “a verificação do efetivo superendividamento exige avanço ao mérito e apreciação da violação do mínimo existencial da parte autora, o que será feito após a instauração do contraditório” (ID 65610115). Além disso, não verificou a natureza das dívidas, questão também essencial, tendo em vista que as hipóteses do § 1o do art. 104-A e do § 3o do art. 54-A do CDC não deverão integrar os planos de pagamento. Diante disso, após a realização de conciliação e não adesão dos credores ao plano de pagamento apresentado pelo Autor, o Juízo de origem julgou improcedente o pedido inicial, por entender que não houve comprometimento do mínimo existencial.” Em relação ao mínimo existencial, inexiste vícios no acórdão. O voto condutor destacou que o Decreto n. 11.150, em 27 de julho de 2022, “regulamenta o mínimo existencial como sendo o saldo remanescente da contraposição entre a renda total mensal do consumidor e as parcelas de dívidas vencidas e vincendas em determinado mês, que deverá ser equivalente a R$ 600,00, para arcar com as despesas mensais ordinárias do consumidor.” Embora não se desconheça o estabelecido no decreto, o Colegiado entendeu que tal quantia aproxima-se da linha da pobreza de acordo com estudo do IBGE e utilizou como parâmetro para fixar o valor relativo ao mínimo existencial alimentar a quantia indicada por pesquisar do DIEESE: “Apesar da sensível diferença entre os critérios propostos para a fixação de um valor que expresse o mínimo existencial, o que se adequa à teleologia da Lei n. 14.181/2021 sobre a preservação da vida digna (art. 4o, inc. X, CDC) é o valor indicado pelas pesquisas tradicionalmente feitas pelo DIEESE. Fixo, portanto, o valor relativo ao mínimo existencial alimentar em cinco salários-mínimos, atualmente correspondentes a R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais). A 3a Turma já adotou solução similar quando discutiu a preservação de valor mínimo necessário ao devedor em casos de penhora de salário (Acórdão 1925806, 07015192620248079000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2024, publicado no DJE: 4/10/2024), bem como para fins de avaliar a situação de hipossuficiência de requerentes do benefício de gratuidade de justiça (Acórdão 1925620, 07285531020248070000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2024, publicado no DJE: 4/10/2024).” Inexiste, portanto, vícios no julgado. O Embargante pretende, em verdade, rediscutir o julgamento, o que não se admite pela via dos embargos de declaração. Ademais, a jurisprudência é firme no sentido de que não é necessário o Julgador discorrer sobre todos argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes, mas, sim, deve examinar as teses e indicar os fundamentos que são relevantes para a solução da demanda examinada. Nesse sentido, destaco o julgado a seguir do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTENTE. EXTINÇÃO DO CRÉDITO. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. I - Na origem, trata-se de embargos opostos por Sintequímica do Brasil Ltda. à execução fiscal, ajuizada pela União, objetivando a declaração de inexigibilidade do título executivo. Na sentença, julgou-se improcedente o pedido. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Esta Corte negou provimento ao recurso especial. II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do CPC/2015) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a fundamentadamente (art. 165 do CPC/1973 e art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese. III - O Tribunal de origem manifestou-se de forma fundamentada sobre o cerne dos pontos discutidos no caso concreto, considerando, em suma, que, embora os depósitos efetuados teriam sido suficientes para quitação da CDA n. 35.471.784-7, não houve a quitação do débito, pois eles também foram utilizados para abater outra dívida, relativa à NFLD n. 35.314.394-4, que não é objeto da presente execução fiscal. IV - Consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou apreciar todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhe sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/6/2020; REsp n. 1.719.219/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/5/2018; AgInt no REsp n. 1.757.501/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 3/5/2019; AgInt no REsp n. 1.609.851/RR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, Dje 14/8/2018. (...) X - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1922218/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/08/2021, DJe 13/08/2021). (grifos nossos). Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de pré-questionamento a recorrente deve observar as diretrizes do art. 1.022 do CPC. Nesse sentido, transcrevo os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTITUIÇÃO DE VALORES. COMPRA E VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE NOVA DISCUSSÃO DA CAUSA. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO. MANTIDA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objeto esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprimir omissão de ponto ou questão sobre o qual o Juízo de deveria se pronunciar de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material, de acordo com o teor do art. 1.022 do CPC, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado. 2. Reexaminando os embargos de declaração opostos pela Agravante, não se vislumbra solução distinta da que foi dada na decisão monocrática recorrida, pois, conforme nela consignada, a Embargante não demonstrou o vício que entendia presente na decisão cujo aclaramento pretendia, tendo deduzido apenas questões de mérito visando à reforma da citada decisão. 3. Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de prequestionamento as recorrentes devem observar as diretrizes do art. 1.022 do CPC. 4. Não havendo razões para a reforma da decisão impugnada por via do agravo interno, a decisão de não conhecimento dos embargos de declaração interpostos pelo Agravante deve ser mantida. 5. Ao decidir a causa, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos, teses, enunciados e dispositivos legais trazidos pela parte, sendo suficiente que exponha as razões de seu convencimento em relação ao caso concreto. 6. O STJ firmou tese admitindo o prequestionamento implícito para fins de conhecimento do recurso em instâncias superiores, desde que a matéria tenha sido devidamente enfrentada no aresto, como ocorreu no presente caso. 7. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1778313, 0704867-83.2020.8.07.0014, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJe: 10/11/2023.); AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. OMISSÃO. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA.INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA RESOLVIDA EM ACÓRDÃO DE APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, somente sendo possível sua oposição, contra qualquer decisão judicial, para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC). 2. Ausentes os pressupostos para a cognição dos embargos de declaração, sem a presença dos vícios de omissão/contradição/obscuridade ou erro material no acórdão atacado, viabilizadores do cabimento do recurso, cabível a prolação de decisão unipessoal de não conhecimento do recurso, nos termos previstos no art. 932, III, do CPC. Manutenção da inadmissibilidade dos embargos de declaração, em razão da ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 3. Incabível rediscussão, na estreita via dos aclaratórios opostos contra decisão exarada em agravo de instrumento, de matérias resolvidas em acórdão de apelação, o qual, por sua vez, determinou o não conhecimento do agravo de instrumento em razão da perda de objeto, porquanto a pretensão autoral do processo de referência foi julgada improcedente em julgamento colegiado. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1817124, 0727345-59.2022.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/02/2024, publicado no DJe: 29/02/2024.). (grifos nossos). Registre-se que a regra do art. 1.025 do CPC dispensa o exame pontual pelo órgão julgador de dispositivos legais/constitucionais e demais matérias indicadas para efeitos de pré-questionamentos, com o fim de viabilizar o ingresso da demanda nas instâncias superiores. Por oportuno, advirto às partes que a oposição/interposição de recurso desprovido de fundamento, meramente protelatório ou para rediscussão do que já foi decidido, será aplicada a respectiva multa prevista no art. 1.026, §2o do CPC, penalidades essas que não são abrangidas por eventual gratuidade de justiça (art. 98, § 4o, do CPC). No mesmo sentido, confira-se entendimento do TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de embargos de declaração opostos com o objetivo de sanar supostas omissões, contradições ou obscuridades no acórdão que negou provimento à apelação, bem como viabilizar o prequestionamento dos artigos 370 e 371 do CPC e do artigo 50 da Lei no 9.784/1999. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Está em discussão a existência de vícios no acórdão embargado que justifiquem o acolhimento dos embargos de declaração, bem como aferir a necessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes para fins de prequestionamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração apenas para corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não se verifica no caso concreto, pois o acórdão analisou adequadamente os argumentos e provas constantes dos autos. 4. Não há necessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais citados pelas partes, desde que a decisão esteja suficientemente fundamentada. 5. Conforme o art. 1.025 do CPC, considera-se prequestionada a matéria debatida nos embargos de declaração rejeitados, para fins de interposição de recurso aos tribunais superiores, caso entendam presentes os vícios alegados. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos de Declaração desprovidos. Decisão unânime. Tese de julgamento: 1. A inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão impede o acolhimento dos embargos de declaração. 2. Não é necessário mencionar expressamente no acórdão todos os dispositivos legais citados pelas partes, desde que suficientemente fundamentado. 3. Nos termos do art. 1.025 do CPC, considera-se prequestionada a matéria ventilada nos embargos de declaração rejeitados, caso os tribunais superiores reconheçam a existência de vício. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, parágrafo único, 371, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2o; e Lei no 9.784/1999, art. 50. (Acórdão 2033895, 0718408-35.2024.8.07.0018, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/08/2025, publicado no DJe: 02/09/2025.) grifo nosso. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração opostos, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de setembro de 2025 19:00:42. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador